Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA JOSMYRIAM SANTOS VEIGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por E.S.S.S. contra ato omissivo imputado inicialmente ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. O pedido liminar foi deferido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que fornecesse à impetrante o medicamento SOMATROPINA 4UI ou medicação similar com posologia de 0,15 UI/Kg/dia, correspondendo a 31 frascos/mês (ID 29383681). Na decisão de ID 30240052 foi estabelecida multa-diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias. Considerando a informação de que seria necessária a realização de procedimento licitatório para aquisição do medicamento, foi afastada a incidência da multa cominatória e determinado o imediato cumprimento da decisão agravada no que se refere ao sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal suficientes para o custeio do tratamento da impetrante (ID 30384978). Informada a disponibilidade do medicamento no mês de novembro/2021 (ID 30945217), não foi necessário o sequestro de verba naquela oportunidade. Todavia, a impetrante apresentou a petição de ID 31628985 e documentos, relatando que, no corrente mês, dirigiu-se à farmácia de alto custo, mas se deparou com o desabastecimento do medicamento de que necessita, motivo pelo qual requer seja efetivado o sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal, anteriormente deferido. Apresenta orçamento, bem como relatório médico que indica a necessidade de aumento da quantidade de frascos da medicação. Brevemente relatados, decido. Frise-se, inicialmente, que o sequestro de valores foi deferido pela decisão de ID 30384978, ponderando a adequação, efetividade e menor onerosidade da medida em substituição à imposição de multa. Portanto, cuida-se agora apenas de pedido de efetivação do sequestro de valores, o que deve ser realizado, pois, apesar da decisão judicial que impôs a obrigação de fornecimento do medicamento e de toda a movimentação processual para concretizar o direito à saúde da impetrante, houve novo desabastecimento do medicamento (ID 31628987), o que revela inegável descumprimento da obrigação. Essa solução encontra fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em recurso repetitivo: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013 – g.n.) Em igual sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste TJDFT: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie. 5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021) PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA DEFERIDO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. Insiste a agravante no cumprimento de tutela provisória de urgência concedida anteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança, a qual, além de aplicar multa diária por descumprimento de ordem judicial, determinou o sequestro de verba pública, a ser repassada à impetrante, com o intuito de que esta adquirisse o medicamento necessitado. Não se olvida da obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, que deve ser compreendido, em regra, como o direito a tudo que estiver vinculado aos aspectos da saúde humana. Entretanto, há que ser levado em conta que a judicialização da questão de acesso à saúde, por si só, escancara o problema da insuficiência de recursos. E, diante dessa realidade, não pode o julgador ignorar as consequências econômicas e distributivas da realização dos direitos, sob pena de, em alguns casos, a intervenção judicial, mesmo legítima, causar o desajuste das contas públicas, com efeito cascata. Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição. Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal. Recurso desprovido. (Acórdão 1279369, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) É importante ressaltar que o próprio Distrito Federal sugeriu o sequestro de valores, tendo em vista a dificuldade burocrática de fornecer voluntariamente o medicamento, sendo a medida mais efetiva para o cumprimento da obrigação e para evitar a imposição de multas. Ainda, a impetrante justificou que a prescrição médica continua igual, de 0,15 UI/Kg/dia; todavia, em razão do aumento de seu peso, resultou em quantidade maior de doses, conforme formulário assinado pela médica assistente (ID 31628986). Assim, passaram a ser necessários 47 frascos/mês. A adequação da quantidade de frascos a ser fornecidos encontra respaldo nos artigos 296 e 297, do Código de Processo Civil, aplicáveis ao mandado de segurança. Confira-se: Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Ademais, a impetrante colacionou aos autos orçamento referente aos 47 frascos, totalizando o valor de R$8.925,30 (ID 31628989). Por último, reitere-se que a presença de periculum in mora foi devidamente analisado e explicitado nas decisões precedentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de imediato sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal suficientes para o custeio do tratamento da impetrante (R$8.925,30), ressalvando que será ordenado o sequestro de novos valores, na pendência da lide, caso haja prescrição médica e caso prossiga o desabastecimento do medicamento nas farmácias de alto custo do Governo do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator